Tribunal: TJMT
Processo: 1021840-71.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021840-71.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MONICA MENDONCA COSTA - CPF: 255.052.148-00 (ADVOGADO), COTEMINAS S.A. - CNPJ: 07.663.140/0001-99 (EMBARGANTE), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (EMBARGADO), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (EMBARGADO), LIV MACHADO - CPF: 349.643.778-22 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), ADMINISTRADOR JUDICIAL DR. JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO QUE NEGOU DIREITO DE VOTO DA CREDORA NA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES REALIZADA NO ÂMBITO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OMISSÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO TEMPESTIVA DO CRÉDITO – VÍCIO EFETIVAMENTE CONSTATADO – IMPOSSIBILIDADE NA NEGATIVA DE EXERCÍCIO DE DIREITO A VOZ E VOTO NA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES SE ESSE FOI CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO E A CONDIÇÃO JÁ FOI IMPLEMENTADA – VERIFICAÇÃO DE OMISSÃO DECISÓRIA TAMBÉM NESSE ASPECTO – ACÓRDÃO MODIFICADO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Se o magistrado condiciona, no alvorecer da habilitação de crédito, o exercício do direito a voz e voto na assembleia geral de credores à existência de sentença de procedência transitada em julgado na data do conclave, descabe o posterior acolhimento de embargos declaratórios manejados pelos recuperandos para, sob pretexto de preclusão “pro judicato”, tolher o exercício desse direito, seja porque não foi isso o decidido no início do processamento da habilitação de crédito, ou porque implementadas as condições anteriormente estipuladas. 2. Assim, considerando que as questões da ocorrência ou não de preclusão, e possibilidade ou não exercício do direito a voz e voto na AGC se mostram sobremaneira relevantes para a correta solução da controvérsia recursal, deve ser reconhecida omissão no voto condutor do acórdão embargado, que focalizou exclusivamente extemporaneidade da habilitação do crédito da agravante, inclusive sem ponderar a existência de justo motivo do retardamento, decorrente da conduta dos próprios devedores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1021840-71.2020.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – RONDONÓPOLIS

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por COTEMINAS S.A. contra
o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº
1021840-71.2020.8.11.0000
, interposto pela embargante, mantendo, assim, intocada
a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. nº 0014639-12.2015.8.11.0003 – Código 800652), formulado por ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS em face de seus credores, entre eles a embargante/agravante, acolheu embargos de declaração manejados pelos recuperandos/agravados contra decisão que, nos autos recuperacionais, assegurara à credora/embargante/agravante “
o direito de voz e voto na assembleia
”; o MM. Juiz admitiu que a aludida decisão embargada se pautou “
em premissa equivocada
”, deixando de considerar que a questão do direito da credora Coteminas à voz na AGC “
já havia sido objeto de decisão anterior, proferida no incidente de impugnação de crédito
”, e que, portanto, deve ser mantida a conclusão de “
negativa do direito de voto
(...)
, tal como já deliberado anteriormente
” (cf. Id. nº 62794989 e 74097460 a 74098486).

A embargante afirma que o v. acórdão embargado “
deixou de se pronunciar acerca da impossibilidade de habilitação tempestiva pela Coteminas, uma vez que o crédito ainda não era líquido
”, e que “
tal questão é relevante em razão do recente julgamento do tema 1051 pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese de que ‘
para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
’
” (cf. Id. nº 75465484 - pág. 3).

Sustenta que “
a decisão agravada não contou com fundamentação ou exposição de motivos que levaram ao acolhimento dos embargos de declaração opostos pelos recuperandos, contrariando o previsto pelo artigo 489, § 1º, do CPC
”, daí a necessidade de que esta Corte “
se manifeste expressamente sobre a mencionada violação, considerando a necessidade de cumprimento do requisito do prequestionamento para que seja possível acessar as Instâncias de Superposição
” (cf. Id. nº 75465484 - pág. 5).

Aduz, por fim, que “
o v. acórdão deixou de apreciar o pedido de exercício do direito de voz da embargante
”, argumentando que esse “
é inerente à condição de credor e não pode ser retirado dos credores retardatários, independentemente da possibilidade de exercício do direito de voto
” (cf. Id. nº 75465484 - pág. 5/6).

Pede, pois, acolhimento dos declaratórios para que esta Corte “
se pronuncie expressamente sobre a violação aos artigos 489, § 1º, do CPC e 55, da LRF, considerando a necessidade de cumprimento do requisito do prequestionamento para que seja possível acessar as Instâncias de Superposição, e conceda à embargante o direito de voz, e supra omissão quanto à impossibilidade de habilitação tempestiva, ante a iliquidez do crédito, à época, reconhecendo, então, o direito de voto da embargante
” (cf. Id. nº 75465484 - pág. 6).

Nas contrarrazões, os recuperandos/embargados refutam as assertivas recursais e pedem rejeição dos declaratórios, inclusive com imposição da multa do art. 1.026, §2º, do CPC (cf. Id. nº 76553508).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A COTEMINAS se apresentou perante o Juízo da RJ dos agravados como titular do crédito no valor de R$ 19.831.217,00, derivado de inadimplemento contratual dos recuperandos, mas só finalmente definido por sentença arbitral proferida após ao término do prazo para habilitação de créditos na RJ, embora, segundo diz, antes da finalização do prazo tenha levado ao conhecimento do Juízo da RJ, sobretudo à plena ciência do juiz e do AJ, “
em mais de uma oportunidade
”, a existência do procedimento arbitral em curso e da garantia real prestada em seu favor pelos recuperandos.

Após a definição do “
quantum
” pelo Juízo Arbitral, formalizou prontamente o pedido de habilitação retardatária do crédito (Proc. nº 205-13.2018.811.003) através de petição protocolizada em 11.01.2018 (cf. Id. nº 62794980), onde fez questão de constar pedido para que lhe fosse assegurado o “
direito de voz nas Assembleias Gerais de Credores que vierem a ser realizadas
” (cf. Id. nº 62794980 – pág. 27), mas esse pedido só foi examinado pelo juiz no dia 28.11.2018 (cf. Id. nº 62794982),

quando, dando provimento ao recurso de Embargos de Declaração interposto pela credora/habilitante justamente para forçar a prolação de decisão sobre o tema, o MM. Juiz decidiu o seguinte:

“Deste modo, acolho os Embargos de Declaração para esclarecer que A HABILITANTE SÓ TERÁ DIREITO A VOTO EM ASSEMBLEIA SE NA DATA DA REALIZAÇÃO DO CONCLAVE JÁ TIVER SIDO HOMOLOGADO O QUADRO GERAL DE CREDORES CONTENDO O CRÉDITO OBJETO DESTA DEMANDA.

Intimem-se as partes desta decisão, prosseguindo-se no cumprimento da deliberação inicial”
(cf. Id. nº 62794982).

O Pedido de Habilitação de Crédito nº 205-13.2018.811.0003 (Código 886171) tramitou regularmente, sucedendo, inclusive, que, malgrado a interposição inútil de recursos protelatórios, os devedores/recuperandos, em manifestação lançada nos autos no dia 02.12.2019 –
ou seja,
um ano depois
da prolação da decisão que reconhecera o direito à voz e voto à habilitante em AGC sob determinada condição
–, acabaram concordando integralmente com o pedido de habilitação,
requerendo
(sic), inclusive, que o valor apresentado fosse inscrito “
no quadro geral de credores em nome da COTEMINAS/AS, na classe garantia real
”, mas, balbuciando contrariedade mansa com o teor daquela decisão anterior sobre a questão, ressalvaram que a participação da habilitante seria “
sem direito a voto na assembleia geral de credores
” (cf. Id. nº 62794982), posicionamento idêntico adotado pelo Administrador Judicial (cf. Id. nº 62794983); com a proximidade da data de realização da AGC, mas ainda pendente a habilitação de decisão definitiva, a COTEMINAS pediu a suspensão do conclave, previsto para o dia 29.09.2020, porém, se mantida a data, pediu que lhe fosse assegurada a participação com direito à voz e voto.

Sobreveio, então, a decisão proferida em 25.09.2020 nos autos Pedido de Habilitação de Crédito, e não apenas o pedido foi julgado inteiramente procedente, mas também o direito à voz e voto da habilitante na AGC foi reafirmado e assegurado sob os seguintes fundamentos:

“Desta feita, JULGO PROCEDENTE a presente habilitação de crédito e determino a retificação da lista de credores, para que conste como crédito em favor da COTEMINAS S/A no valor de R$19.831.217,00 na Classe da Garantia Real. (...)

No mais, ACOLHO o pedido formulado pela credora, e CONCEDO O DIREITO DE VOZ E VOTO à mesma na assembleia geral de credores dos impugnados, haja vista que, embora tenha constado dos autos, em decisão anterior, que o direito só seria alcançado após o trânsito em julgado da sentença que declarasse o crédito, tal formalidade já se mostra desarrazoada, na medida em que o crédito foi reconhecido pelos recuperandos (fls. 311).

Incontestavelmente, tendo a parte impugnada reconhecido a existência do crédito, tal como apontado pela habilitante; sendo notório que o crédito restou comprovado nos autos por documentos hábeis; e visualizando-se que o crédito também foi admitido pelo Administrador Judicial, exigir-se o trânsito em julgado da sentença para a concessão do direito de voto à credora é formalidade demasiada exagerada, que vai de encontro aos princípios norteadores da efetiva prestação jurisdicional, haja vista que (diante do reconhecimento do direito vindicado pela parte contrária) o trânsito da decisão é consequência lógica, que não depende de outra coisa senão decurso de tempo; e, portanto, não pode ser óbice para a imediata efetivação do direito da autora, que foi prontamente reconhecido pelo requerido.

Sendo assim, desde já, CONCEDO À CREDORA O DIREITO DE VOZ E VOTO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES dos impugnados”
( cf. Id. nº 62794979).

Contra essa decisão, a COTEMINAS interpôs o RAI nº 1020230-68.2020.8.11.0000, pleiteando a suspensão da realização da AGC à falta de observância do disposto no art. 53 da LRJ; de seu lado, os recuperandos interpuseram Embargos de Declaração, alegando preclusão “
pro judicato
” do direito à voz e voto da COTEMINAS, porquanto aquela decisão proferida na fase inicial do incidente de Habilitação de Crédito já tinha rejeitado esse pleito.

Foi proferida, então, a decisão objeto de impugnação no âmbito do presente RAI, que, acolhendo os aclaratórios com efeitos modificativos, negou o direito de voto à COTEMINAS na AGC, porque, segundo disse o MM. Juiz, “
a
matéria já havia sido objeto de decisão anterior
, proferida no incidente de impugnação de crédito, de modo que a negativa do direito de voto
deve permanecer vigente, tal como já deliberado anteriormente
” (grifei e
destaquei
).

A COTEMINAS discorda terminantemente dessa conclusão, tachando-a de equivocada e infundada, ofensiva, portanto, à regra do art. 489, §1º, do CPC; depois de extensa/consistente crítica jurídica contra o reconhecimento do fenômeno da preclusão no caso, concluiu a exposição recursal pedindo para que, reformada a decisão agravada, lhe fosse assegurado o direito à voz e voto na AGC.

A decisão vinculada ao Id nº 63362489, proferida no dia 23.10.2020, recebeu o Agravo de Instrumento e admitiu o seu processamento, mas, em termos protocolares e lacônicos, indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada; após regular processamento, sobreveio o julgamento do mérito recursal na sessão ordinária realizada em 26.01.2021, quando então o recurso foi desprovido à unanimidade de votos pela Turma Julgadora.

Agora, na sede dos presentes aclaratórios, a COTEMINAS alega que o acórdão embargado padece de contradição e omissão, pois, segundo diz, o reexame passou longe do cerne do problema recursal da inocorrência de preclusão “
pro judicato
”; ao ratificar a decisão agravada neste ponto, o acórdão não se pronunciou sobre a justa impossibilidade da habilitação tempestiva do crédito, que ainda não era líquido, bem como sobre o direito de voz e voto que lhe fora concedido na fase inicial do pedido de habilitação, condicionado, porém, à superveniência de decisão definitiva deferitória do pleito, o que efetivamente sobreveio, já que a sentença de procedência do pedido de habilitação, proferida antes da data da AGC, “
superou a decisão que havia determinado, anteriormente, que
(só)
seria garantido o direito de voto da Embargante caso a decisão que julgasse procedentes os pedidos formulados na habilitação de crédito transitassem em julgado até a data da assembleia de credores
”.

Do voto condutor do acórdão embargado, que desacolheu a pretensão recursal da COTEMINAS, transcrevo os seguintes tópicos:

“A discussão recursal gravita a questão da possibilidade de garantia do direito
a voto
na AGC antes do trânsito em julgado da sentença de procedência de habilitação retardatária de crédito, de modo a afastar a vedação imposta pelo art. 10, §1º, da Lei nº 11.101/2005, e, como se verá adiante, o conhecimento da questão não é obstado por preclusão ou vedação à inovação recursal. (...)

Contra esse assentamento decisório, a Coteminas sustenta, em suma, que não há preclusão consumativa que justifique restabelecimento daquela decisão primeva, porque a modificação do entendimento do magistrado ocorreu quando da decisão meritória da habilitação retardatária de crédito, e que a garantia do direito à voz e a voto “
é o que melhor se encaixa ao quadro fático
”, posto que o reconhecimento do crédito pelos recuperandos afasta seu interesse de recorrer e faz com que o trânsito em julgado seja simples questão de tempo.

Os recuperandos, por sua vez, se agarram ao disposto no art. 10, §1º, da Lei nº 11.101/2005, que dispõe que “
os titulares de créditos retardatários
(...)
não terão direito a voto nas deliberações da assembleia-geral de credores
”, norma cuja aplicabilidade a credora pretende excepcionar.

Excepcionar.

É justamente essa a palavra que conduz à melhor solução para discussão recursal. Mas excepcionar sob qual fundamento?

Pelo que se pode presumir, já que sonega à instrução recursal cópia das razões dos primeiros declaratórios opostos pela credora, onde aventada pela primeira vez, a tese deve partir de alguma pretensão de interpretação analógica entre os parágrafos do art. 10 e o art. 39, ambos da LRJ.

O §1º veda direito a voto aos titulares de créditos retardatários na recuperação judicial, e o §2º diz que “
aplica-se o disposto no §1º
(...)
ao processo de falência, salvo se, na data da realização da assembleia-geral, já houver sido homologado o quadro-geral de credores contendo o crédito retardatário
”.

Mas o §5º diz que “
as habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro-geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 desta Lei
”, sendo que este último dispõe que “
os autos de impugnação serão conclusos ao juiz, que
(...)
determinará a inclusão no quadro-geral de credores das habilitações de créditos não impugnadas
” ou “
julgará as impugnações que entender suficientemente esclarecidas pelas alegações e provas apresentadas pelas partes, mencionando, de cada crédito, o valor e a classificação
”.

Conforme o art. 17, “
caput
” e parágrafo único, contra essa decisão cabe Agravo de Instrumento, e o relator poderá “
determinar a inscrição ou modificação do seu valor ou classificação no quadro-geral de credores,
para fins de exercício de direito de voto em assembleia-geral
”.

E, por fim, o art. 39 da LRJ dispõe que “
terão direito a voto na assembleia-geral as pessoas arroladas no quadro-geral de credores
(...)
acrescidas, em qualquer caso, das que estejam habilitadas na data da realização da assembleia ou que tenham créditos admitidos ou alterados por decisão judicial
”, ou seja, tudo caminha (...) no sentido da tese da credora, de que “
se a sua habilitação de crédito foi acolhida antes da consolidação do quadro geral de credores, a hipótese é de permissão legal do voto
”.

Não é bem verdade.

A habilitação retardatária de crédito sempre o será, e sobre ela sempre recairão as penalidades instituídas pelos §§1º e 2º do art. 10 da LRJ; o fato de o incidente ser proposto antes da homologação do QGC não lhe retira o status de habilitação retardatária; apenas garante ao habilitante o rito de processamento idêntico às impugnações, nos termos do §5º daquele artigo de lei.

É essa, aliás, a conclusão da e. Ministra Nancy Andrighi quando do julgamento do REsp nº 1.840.166/RJ. Cite-se, a propósito, trecho de seu voto:

“De acordo com o art. 7º, parágrafo único, da Lei de Falência e Recuperação de Empresas, os credores da recuperanda têm o prazo de 15 dias para apresentar, perante o administrador judicial, a habilitação de seus créditos, a contar da publicação do edital previsto no art. 52, § 1º, da LFRE.

Uma vez publicada a nova relação de credores, prevista no § 2º do artigo 7º da lei mencionada, qualquer interessado poderá impugná-la em juízo, no prazo de 10 dias contados da data daquela publicação (art. 8º da LFRE).

Ultrapassados esses prazos, o credor não incluído na relação elaborada pelo administrador judicial poderá apresentar pedido de habilitação retardatária.
Se o requerimento for protocolado antes da homologação do quadro-geral, será processado na forma dos arts. 13 a 15 da LFRE; caso contrário, o procedimento a ser seguido será o ordinário, previsto no Código de Processo Civil (arts. 10, §§ 5º e 6º, da LFRE)
.

Isso significa que, uma vez homologado o quadro-geral de credores (como ocorrido no particular), a única via para o credor pleitear a habilitação de seu crédito é a judicial, mediante a propositura de ação que tramitará pelo rito ordinário e que deve ser ajuizada até a prolação da decisão de encerramento do processo recuperacional” (
grifei
).

O preço da inobservância do prazo do art. 7º, §1º, da Lei nº 11.101/2005 é, na recuperação judicial, a perda do direito ao voto (art. 10, §1º), na falência, o direito a rateios eventualmente realizados, sujeição ao pagamento de custas e perda do cômputo dos acessórios compreendidos entre o término do prazo e a data do pedido de habilitação (art. 10, §2º).

E é justamente esse o motivo de a partir final do art. 39 da LRJ ressalvar a necessidade de observância das penalidades dos §§ 1º e 2º do art. 10 daquela Lei.

A solução é inclusive pior do que a imaginada pela credora; na realidade, o direito ao voto não lhe poderia ser garantido, de modo que, por outros fundamentos, a decisão agravada deve ser mantida.

Desprovejo, pois, o recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto
” (
grifei
e
destaquei
).

A COTEMINAS sustenta que, mantida pelo Tribunal a erronia jurídica que caracteriza a decisão agravada, o quadro sofrerá proibitiva alteração sem o advento inovador de qualquer aspecto factual ou jurídico justificador da negativa do seu direito a voto anteriormente reconhecido e já consolidado, e tem toda razão, porque, diferentemente do que a decisão proclama, o direito de voto e voz na AGC
não fora negado
, antes, pelo contrário,
fora concedido sob a condição
de que o pedido de habilitação fosse julgado procedente por decisão definitiva até a data da realização da AGC, e isto de fato aconteceu, já que a sentença de procedência do pedido de habilitação foi proferida no dia 25.09.2020 (cf. Id. nº 62794979), imediatamente antes da data da AGC, designada para o dia 29.09.2020; por outro lado, a própria sentença dispensou a ocorrência do trânsito em julgado incialmente exigida, afirmando expressamente que tal exigência não passava de “
formalidade demasiada exagerada
”, e que já não havia mais qualquer óbice a que a COTEMINAS exercesse o direito de voz e voto justamente em decorrência do acolhimento da habilitação sem qualquer dissenso, até porque o direito à voz é faculdade democraticamente concedida a todos os credores independentemente de sua condição (Lei nº 11.101/2005, art. 55).

A primeira objeção que obrigatoriamente impõe seja feita contra os pilares jurídicos do voto condutor frente à justa irresignação recursal posta nos aclaratórios – o que implica confissão de equívoco e de abandono do dever de justeza –, é que o enfoque ali adotado, sob o qual todas as consequências restritivas contra o credor retardatário são relembradas e sublinhadas com tintas fortes, notadamente aquela prevista no §1º do art. 10 da Lei nº 11.101/2005, parte da premissa fundamental de que a “
discussão recursal gravita
(em torno d)
a questão da possibilidade de garantia do direito
a voto
na AGC antes do trânsito em julgado da sentença de procedência de habilitação retardatária de crédito
”, bem como de que “
o conhecimento
(dessa)
questão não é obstado por preclusão ou vedação à inovação recursal
”.

Na verdade, a discussão recursal não envolveu, e nem poderia envolver, sob pena de não conhecimento do recurso, o problema da possibilidade do exercício do direito de voto antes do advento de decisão definitiva do pedido de habilitação de crédito.

A decisão agravada não se ocupou desse tema, já que o provimento dos aclaratórios, para excluir o direito de voto da COTEMINAS, contou apenas com a justificação lacônica, infundada e meramente referencial de que aludido direito já tinha sido negado por “
decisão anterior proferida no incidente de impugnação de crédito
”, e, assim, pelos efeitos da
preclusão “
pro judicato
”
(tese unigênita articulada nos aclaratórios pelos devedores/recuperandos/embargantes), “
a negativa do direito de voto
(deveria)
permanecer vigente,
tal como já deliberado anteriormente
” (
grifei
), ou seja, confinada e apoiada na mera referência seca à ocorrência da preclusão. A decisão agravada não mencionou, debateu ou decidiu, não sob fundamentação adequada, a “
questão da possibilidade de garantia do direito
a voto
na AGC antes do trânsito em julgado da sentença de procedência de habilitação retardatária de crédito
”.

Essa questão foi tratada, com efeito, pela sentença que julgou procedente a habilitação, e que depois, em sede aclaratória, foi modificada pela decisão agravada exclusivamente apoiada na suposta ocorrência de preclusão “
pro judicato
”, ou seja, a modificação da sentença se deu pelo provimento de aclaratórios centrados nessa questão processual e não em qualquer outro fundamento.

É certo que a questão da formulação tardia do pedido de habilitação, as consequências restritivas do retardo e o problema da necessidade de decisão definitiva como condição para o exercício do direito a voto, e outras mais afins, foram ventiladas nas razões e contrarrazões recursais, mas não como questões centrais do recurso, e sim pelo indefectível entrelaçamento temático que elas realmente mantêm; em verdade, o tema central do recurso de Agravo de Instrumento, em fina sintonia com o fundamento precário da decisão recorrida, foi o combate à tese da ocorrência da preclusão consumativa.

Ocorreu ou não tal fatal preclusão? Eis a questão!

O quadro mostra que, conforme decisão proferida em 28.11.2018, a participação da COTEMINAS na AGC com direito à voz e voto foi admitida apenas sob a condição de que, na ocasião da realização do conclave, já vigorasse
decisão judicial definitiva
deferitória do pedido de habilitação do crédito; contra essa decisão, friso bem, os recuperandos não manifestaram incontinenti qualquer objeção, tanto perante o próprio juiz quanto à Instância Superior por meio de recurso, embora, quando aquiesceram ao pedido de habilitação do crédito, ressalvaram, com indiferente resignação, que a habilitante não poderia ter voz e voto na AGC, mas ficaram apenas nesse singelo balbucio...

Assim, conforme o acertamento jurisdicional da questão, operado em 28.11.2018 pela decisão vinculada ao Id. nº 62794979, o exercício pleno do direito à voz e voto da COTEMINAS na AGC ficou condicionado, primeiro, à existência de sentença de procedência do pedido de habilitação, e, em segundo lugar, ao trânsito em julgado dessa sentença, tudo antes da data da realização da AGC.

A primeira condição restou implementada pela prolação da sentença que, na data de 25.10.2020, julgou o pedido de habilitação procedente, e a segunda pela remoção da exigência do trânsito em julgado operada pela própria sentença no tópico em que o douto juiz afirma textualmente que a ocorrência do trânsito em julgado era “
formalidade demasiada exagerada
” e hostil “
aos princípios norteadores da efetiva prestação jurisdicional
”
, até porque, como houve plena concordância dos recuperandos,
“
o trânsito da decisão
(era)
consequência lógica que não
(dependia)
de outra coisa senão
(do)
decurso de tempo
”, de modo que, não havendo mais qualquer óbice “
para a imediata efetivação do direito da autora, que
(fora)
prontamente reconhecido pelo requerido
”, determinou fosse retificada a lista de credores para que nela fosse incluído, na classe dos credores com garantia real, o crédito da COTEMINAS no valor R$ 19.831.217,00, restando aberto e planificado o caminho, pelo implemento das duas condições anteriormente impostas, para que a COTEMINAS pudesse então participar da AGC com pleno direito à voz e voto.

Fiel à linha de sincera autocrítica aos fundamentos retóricos do acórdão embargado, e aqui já surfando a onda do “
exame
” destemido e inapropriado do problema da formulação tardia do pedido de habilitação (digo “
exame
”, porque a questão não foi examinada pela decisão agravada, não com proposição e fundamentação adequadas), anoto que, sob o prisma do voto condutor, a impressão ali transmitida é a de que o pedido fora deduzido tardiamente por culpa, sonolência ou qualquer aspecto de inescusável desídia atribuível à COTEMINAS, e não por impossibilidade de formulação tempestiva em virtude da conduta refratária e ilícita adotada pelos próprios devedores/recuperandos, que, tendo inadimplido obrigação contratual sem qualquer justa causa (tanto é que depois, eles próprios, reconheceram a existência, liquidez e exigibilidade do crédito na extensão pretendida), empurraram estrategicamente a credora lograda para a lenta via burocrática do Juízo Arbitral, e só depois do pronunciamento decisivo deste, quando já escoado o prazo, é que a COTEMINAS pode enfim deduzir o pedido de habilitação perante o Juízo da RJ.

Ao se entregar à análise inapropriada do problema da formalização tardia do pedido de habilitação, o voto condutor acabou se desgarrando do tema central do recurso para se perder noutras veredas temáticas paralelas, e mesmo essa tarefa adicional foi desincumbida de modo insatisfatório e imperfeito, já que olvidou, mesmo sob esse enfoque aberrante, aspecto essencial à justa resolução do problema; o voto se ocupou, sim, da análise profunda da questão da formulação tardia do pedido de habilitação e de suas consequências restritivas para o credor retardatário, e, assim fazendo, como que complementou obsequiosamente a abordagem incompleta e aérea feita pelo juiz lá atrás, proclamando, ao final, em tom pedagógico, a máxima de que o “
preço da inobservância do prazo do art. 7º, §1º, da Lei nº 11.101/2005 é, na recuperação judicial, a perda do direito ao voto (art. 10, §1º)
”, indicando, inclusive, consequências derivadas da desídia no campo da falência (?).

Ora, a discussão recursal pode até convocar ao debate o tema da habilitação tardia, mas apenas como pano de fundo do problema central da ocorrência ou não da
preclusão
, até porque a decisão agravada, repita-se, negou o direito de voto à COTEMINAS não porque ela formulara tardiamente o pedido de habilitação, mas porque – segundo a provocação
preclusa
feita pelos devedores/recuperandos, e inadvertidamente acolhida pelo juiz –, o direito a voto já havia sido indeferido anteriormente e, portanto, a
preclusão
já se abatera fatalmente sobre essa questão impedindo fosse novamente decidida, ou seja, conforme disse textualmente o juiz, como “
a matéria
já havia sido objeto de decisão anterior
, proferida no incidente de impugnação de crédito
(...),
a
(decisão que dera pela)
negativa do direito de voto
(por conta dos efeitos da preclusão)
deve permanecer vigente, tal como já deliberado anteriormente
” (cf. Id. nº
62794989 - pág. 1/2 -
grifei
).

O tema central do RAI, portanto, era exclusivamente a ocorrência (ou não) da
preclusão
afirmada pela decisão agravada como pretexto e justificativa para a negativa do direito ao voto, estando o édito fundado, exclusivamente, no reconhecimento da ocorrência desse fenômeno processual e não no problema subjacente e meramente contextual, e já superado, da formulação tardia do pedido de habilitação.

De todo modo, como os dois temas foram entrelaçados e prestigiados pelo voto condutor, decaído, porém, no vício da omissão justamente por ter deixado de realizar o adequado reexame da matéria a partir da crítica recursal proposta pela agravante, negando, consequentemente, resposta decisória à questão recursal do acerto ou desacerto do reconhecimento da preclusão para centrar foco na questão da formulação tardia do pleito de habilitação e de suas consequências restritivas, cabe agora dizer aqui, suprindo a omissão apontada pela recorrente/embargante, que as consequências adversas previstas em lei contra o pedido de habilitação retardatário – e a negativa do direito a voto na AGC desponta como uma das mais relevantes e nocivas para o credor –, só devem ser aplicadas, por óbvio, quando o prazo legal for perdido sem justa razão abonatória, conforme, aliás, é do sistema processual brasileiro em geral, que além de outorgar ao juiz poder para relevar consequências e penalidades em decorrência da perda de prazos legais por justo motivo, prevê, no próprio corpo sistêmico-processualístico, diversas hipóteses abonatórias da perda do prazo legal.

Se essa diretriz não puder ser também aplicada no âmbito de incidência/regulação da Lei nº 11.101/2005, teremos, valha-nos deus, “
causo
” de excepcional suspensão do ideário de justeza num canto específico do direito positivo brasileiro em tema de aplicação de prazos processuais.

Reafirme-se, portanto, que, no campo geral da aplicação de prazos legais, as consequências daninhas da perda do prazo (preclusão) podem ser excluídas diante de demonstrada justa causa, seja por conta de hipótese já prevista em lei ou seja pelo discernimento inteligente, prudente e sensato do julgador diante das particularidades de cada caso concreto.

Aliás, bem longe do enfoque côncavo adotado pelo acórdão embargado, o próprio juiz da RJ, atuando com aguda compreensão sistêmica, sensata condescendência e fino senso de justiça na fase inicial do processamento do pedido de habilitação aparentemente tardio – certamente por enxergar nas razões apresentadas e reiteradas pela COTEMINAS aspectos confirmatórios da veracidade das ressalvas e advertências que já lhe tinham sido explanadas anteriormente, com destaque, sobretudo, para o fato de que a iliquidez da dívida decorrera do injusto inadimplemento dos recuperandos (e, por essa razão, ainda não suscetível de habilitação tempestiva justamente à falta de definição do quantum) –,
não negou peremptoriamente o pedido de voto e voz
formulado pela habilitante/embargante, mas apenas condicionou o seu oportuno (futuro) exercício ao advento de sentença definitiva acolhedora do pedido de habilitação antes da data da AGC.

E aqui, precisamente neste ponto, incide a segunda objeção ferina tanto contra a estruturação ideológica do voto condutor do acórdão embargado como contra o reconhecimento da ocorrência de preclusão “
pro judicato
” no caso; na verdade, não houve, de modo algum, INDEFERIMENTO do pedido de voto e voz da COTEMINAS na AGC por decisão expressamente denegatória e produtora de efeitos preclusivos contra a mesma, mas sim, e pelo contrário, aquiescência judicial a que o exercício desse direito fosse oportuna e plenamente realizado, conquanto, como já ressaltado, sob a condição de sobrevir, antes da realização da AGC, decisão definitiva deferitória do pedido de habilitação, o que de fato aconteceu.

Frise-se que os recuperandos, além de terem concordado com o pedido de habilitação, não recorreram da proclamação/reconhecimento judicial do direito de voto da COTEMINAS, ainda que condicionado à existência de sentença deferitória definitiva no momento da AGC; eles apenas alegaram singela e enganosamente que decisão anterior havia negado o pedido (e não havia) e, por conta dos efeitos preclusivos dessa imaginária decisão denegatória inexistente, venderam ao juiz a tese
fake
de que a questão não poderia mais sofrer alteração decisória por força da mortal preclusão.

A bem da verdade – enfatizo bem e repetidamente esse aspecto –, como os recuperandos não recorreram da decisão que reconhecera o direito à voto e voz da COTEMINAS, condicionado o seu exercício, porém, ao futuro implemento de determinadas condições, então, neste decisivo particular, é que se deu a ocorrência da
preclusão do direito dos recuperandos ao questionamento recursal do acertamento desse aspecto
, sendo, por um lado, altamente questionável a suscitação tardia dessa questão feita por eles em sede de embargos de declaração, para que o juiz novamente decidisse o que já fora decidido e há muito já estava acobertado pelo manto da preclusão, e, por outro lado, a própria reapreciação decisória dessa mesma questão sem qualquer inovação factual ou jurídica que a justificasse, salvo, pelo contrário, o deferimento do pleito de habilitação do crédito, ou seja, o superveniente reconhecimento de condição ainda mais favorável à COTEMINAS e praticamente proibitiva à alteração do quadro já consolidado em proveito dela, o que, evidentemente, além de implicar violação à regra do art. 489, §1º, do CPC, transgrediu o preceito de segurança jurídica inscrito no art. 505 do mesmo Código.

Depois, não se compreende como um credor possa ter seu crédito incluído no quadro geral de credores, inclusive no seleto rol dos credores com garantia real, e não possa votar em AGC
quando o retardamento ocasional do pedido de habilitação tenha sido causado por conduta injusta dos próprios devedores/recuperandos
. Do contrário, ficaria muito fácil excluir da AGC esse ou aquele credor com direito a voto, e, pela substancialidade de seu crédito, com potencial para influir decisivamente nos destinos do Plano (aprovação, execução etc), bastando que o recuperando mal-intencionado crie embaraços estratégicos capazes de impedir a habilitação tempestiva do crédito e, portanto, a imediata atuação do credor indesejável nas deliberações do conclave. Né?!.

O acórdão embargado ignorou o peso dessas questões, incorrendo em omissão viciosa na medida em que todas elas foram enfaticamente suscitadas nas razões do Agravo de Instrumento.

Ao se enveredar pela reanálise do superado problema da formulação tardia do pedido de habilitação, este, aliás, plenamente justificado no caso, para frisar a obviedade das consequências legalmente cominadas à desídia do incauto habilitante retardatário, o julgamento realmente se omitiu com incontornável prejuízo a direito legítimo da agravante.

O voto condutor não tratou adequadamente do problema substancial da consolidação dos efeitos da decisão que anteriormente reconhecera à COTEMINAS o direito de voto e voz na AGC, e que tornou proibitiva nova decisão, infundada e fora das hipóteses legais de excepcional permissão (CPC, art. 505, I e II), sobre o mesmo tema já acobertado pelo manto da preclusão, sobretudo, justamente como no caso, quando inexistente qualquer alteração factual ou jurídica capaz de justificar a reversão do quadro.

Assim, sob o pálio do art. 1.022, II, do CPC, acolho os presentes declaratórios, aplicando-lhes efeitos modificativos, para que, suprida a omissão, seja o Agravo de Instrumento provido e, consequentemente, assegurado à agravante COTEMINAS o direito à voz e voto na AGC da recuperação judicial dos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021